Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727468-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Diderot Rodrigues Parreira Agravado: Lucila Nagata D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diderot Rodrigues Parreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726471-08.2021.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a liminar. A consulta a condomínio não substitui a consulta que a lei manda, em casos tais, se faça, a saber no distribuidor de processos para averiguar se a alienante não está envolvida em algum que possa influir juridicamente em algum aspecto do negócio. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28514768), em síntese, que adquiriu os "direitos aquisitivos" de bens imóveis não regularizados e não sujeitos a registro. Acrescenta que houve ordem de penhora dos aludidos bens em razão de dívida da possuidora anterior, que cedeu a posse para o agravante, bem como que a aludida penhora ocorreu após a cessão da posse em favor do recorrente. Assim, conclui que não é possível caracterizar, no presente caso, a hipótese de fraude à execução, pois não houve a devida comprovação de má-fé, tampouco a possibilidade de registro prévio ao momento da penhora. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o recorrente seja mantido na posse dos bens imóveis em questão (lotes 1 e 2, conjunto 30, condomínio Rural Pousada das Andorinhas), e também que seja obstada a prática de qualquer medida expropriatória em relação aos aludidos bens imóveis, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. Finalmente, espera o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28514769 e Id. 28514770). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o recorrente é o legítimo possuidor dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering[1]. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Nota-se que em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). A respeito da proteção possessória, observe-se a seguinte lição de Ihering[2]: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Em relação à posse, ressalte-se que o aspecto relevante para a pretendida constatação está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de "justo título" que a legitime. A averiguação de eventual constrição indevida de um imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do magistrado, em casos como o presente, é a situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Para que seja possível examinar a legitimidade da posse supostamente exercida pelo recorrente, é necessário esclarecer o contexto referente à situação jurídica dos bens imóveis em referência. A ora recorrida Lucila Nagata ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, que deu origem aos autos do processo no 0029376-96.1999.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília-DF e, atualmente na fase de cumprimento de sentença iniciada aos 10 de novembro de 2015 (Id. 61323265 dos autos do processo no 0029376-96.1999.8.07.0001). A recorrida, na posição de credora, requereu a penhora dos bens imóveis em questão, supostamente pertencentes à devedora (Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo), providência que fora deferida pelo Juízo singular, tendo sido lavrado o auto de penhora aos 25 de fevereiro de 2021 (Id. 84594651 dos autos do processo no 0029376-96.1999.8.07.0001). Assim, o recorrente (Diderot Rodrigues Parreira) ajuizou a ação de embargos de terceiro contra a recorrida (Lucila Nagata), alegando ser o legítimo possuidor dos bens, cuja posse fora cedida por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo. Diante desse contexto o recorrente alega haver celebrado negócio jurídico de cessão de direitos patrimoniais com Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, aos 19 de dezembro de 2019, no período compreendido entre o início da fase de cumprimento da sentença e a penhora questionada. Ocorre que o instrumento particular referente ao aludido negócio jurídico, em conjunto com os documentos que supostamente comprovam o pagamento das despesas geradas pelos bens imóveis, não são suficientes para comprovar, de fato, o exercício da posse justa e legítima pelo agravante (Id. 28514771). Ademais, o recorrente alega que efetuou o pagamento do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio de dinheiro em espécie, situação que afasta a possibilidade de rastreamento e, logicamente, de comprovação da efetivação da transação financeira. Afirma, ainda, que a assinatura pretensamente lançada por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo no livro de reuniões do “condomínio” é falsa, pois não teria ocorrido, de fato, a participação da referida pessoa nos encontros. Esse cenário apenas reforça a obscuridade a respeito da real legitimidade da posse exercida em relação aos bens imóveis, que consistem em lotes, sem acessões físicas construídas nos locais, o que dificulta ainda mais a identificação do efetivo possuidor. Em verdade, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26.